Tribunal: TJMT
Processo: 1005233-69.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005233-69.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OSVALDO ALVES GOMES - CPF: 646.887.478-53 (APELANTE), KELLY FRANCIANE MENZEL SIVERIS - CPF: 714.646.111-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(s):

OSVALDO ALVES GOMES

APELADO(s):

BANCO PAN S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DE ASSINATURA C/C ANULATÓRIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
– IMPROCEDÊNCIA – ALEGADO RECONHECIMENTO DA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA FRAUDULENTA NA CONTRATAÇÃO – RECONHECIMENTO DA INVALIDADE DO PACTO – DIREITO DO AUTOR À RESTITUIÇÃO SIMPLES DAS PARCELAS DESCONTADAS DOS SEUS PROVENTOS

ABATIDO O VALOR ATUALIZADO DO VALOR CREDITADO EM SUA CONTA BANCÁRIA EM FUNÇÃO DO CONTRATO INVALIDADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – BAIXO POTENCIAL DE LESIVIDADE DOS DESCONTOS – DEMORA DE QUASE DOIS ANOS PARA A CONSTATAÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS – MEROS ABORRECIMENTOS – SENTENÇA REFORMADA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Ao contestar a ação, se a instituição financeira ré a reconhece de forma expressa e inconteste, que o contrato de empréstimo consignado em folha de benefício previdenciário do autor se deu de forma fraudulenta, não há como reconhecer a legitimidade do pacto pelo simples fato de o capital ter sido creditado em conta do demandante, por faltar-lhe justamente o principal pressuposto dos negócios bilaterais em geral que é o livre consentimento de ambos os contraentes.

Nesse contexto, deve ser restituído de forma simples ao autor valor atualizado das prestações do pacto fraudulento que foram descontadas de seu benefício previdenciário, abatendo-se desse montante o valor, também atualizado, do crédito transferido para sua conta.

Ainda que os descontos no benefício do autor tenham se dado de forma ilegítima, certo é que o baixo valor das parcelas (R$20,00) e a demora de quase dois anos do autor em aperceber-se das deduções indevidas de seus proventos evidenciam a baixa lesividade do injusto e a sua incapacidade de constituir, concretamente, um dano moral passível de indenização.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(s):

OSVALDO ALVES GOMES

APELADO(s):

BANCO PAN S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Apelação Cível interposto por
OSVALDO ALVES GOMES
contra a sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de falsidade de assinatura c/c Anulatória de contrato de empréstimo consignado c/c Indenizatória por danos morais
n. 1005233-69.2019.8.11.0015
ajuizada em desfavor de
em face

de
BANCO PAN S/A
,
que julgou improcedentes os pedidos autorais, revogando-se a liminar inicialmente deferida e, por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa na forma do §3o do art.98 do CPC/15.

Narra o recorrente que ao consultar o extrato de sua conta-salário, na qual recebe seus proventos, tomou ciência de que estava ocorrendo um indevido desconto em seu benefício de aposentadoria, no valor de R$20,00 mensais.

Relata que, ao buscar maiores informação junto ao INSS, descobriu que os referidos descontos já vinham acontecendo desde 09.11.2015, por força de um contrato empréstimo consignado fraudulentamente firmado junto ao banco réu, através do qual teria sido emprestado um capital de R$657,25, a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas mensais de R$20,00 cada.

Registra que por não ter tomado nenhum empréstimo ou assinado qualquer contrato de financiamento perante o banco apelado, ingressou com reclamação no PROCON Municipal, a fim de que os fatos em questão fossem esclarecidos, bem como para que a referida instituição financeira cancelasse, o que foi por ela negado por ocasião da audiência de conciliação, ocorrida em 05.11.2017, mesmo tendo sido apresentados os verdadeiros documentos do autor, os quais evidenciavam as assinaturas foram grosseiramente falsificadas.

Anota que apesar de ter tentado por outras vezes solucionar a questão de forma extrajudicial, não obteve êxito, de modo que somente lhe restou como alternativa o ajuizamento da ação para buscar a anulação da Cédula em que se fundam os descontos indevidos em seu benefício em função da falsidade da assinatura nela aposta, assim como para ver-se indenizado pelos danos morais que experimentou.

Inconformado com a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, o instrumento contratual apresentado nos autos não comprova a pactuação do empréstimo questionado na exordial tal como supôs equivocadamente o magistrado sentenciante, tendo em vista não apenas a falsidade das assinaturas nele apostas, a divergências dos documentos de identificação (RG) e dos dados pessoais do contratante – como endereço, estado civil, paternidade e local de nascimento – com os do autor apelante.

Assevera que, não fosse o bastante, o próprio banco recorrido confessou em sede de contestação a ocorrência da fraude reclamada e cumpriu a liminar deferida inicialmente pelo juízo de origem.

Alega que, além disso, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.846.649/MA, (
Tema 1.061
), o STJ firmou a tese de que, na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura a si atribuída, caberá à instituição financeira requerida o ônus de provar a sua legitimidade através de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (artigos 6o, 369 e 429, II, todos do CPC/15), sobretudo nos casos em que, a exemplo ao dos autos, foi deferida a inversão do ônus da prova.

Por fim, alega que diante do risco da atividade empreendida pelo requerido e de sua responsabilidade objetiva, este deveria ter agido de forma mais diligente e criteriosa, de modo a não permitir a negociação fraudulenta e os descontos indevidos em nome do recorrido.

Contrarrazões no ID. n. 155816578, pelo desprovimento do apelo do autor.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos, o apelante ajuizou a presente demanda para suscitar a nulidade do
Contrato de Empréstimo Consignado n. 308156562-8
, fraudulentamente firmado em seu nome através da falsificação de sua assinatura e de documentos pessoais que não lhes pertence, pelo que requereu:

(i) o reconhecimento da nulidade do referido contrato em razão da fraude em sua pactuação;

(ii) a restituição dobrada das 40 (quarenta) parcelas de R$20,00 indevidamente descontadas de seu benefício previdenciário em função contrato fraudulento; e

(iii) indenização a título de danos morais.

Ao receber a demanda, o juízo singular deferiu a tutela de urgência em caráter antecedente, de modo a determinar a imediata suspensão das cobranças das parcelas contratuais vertidas no instrumento em discussão, além de vedar a inclusão do nome do apelante nos cadastros restritivos de crédito, em razão do não pagamento de tais parcelas.

Na mesma ocasião, o juízo ainda deferiu a inversão do ônus da prova.

Citado, o banco apelado apresentou a contestação de ID. n. 155816542 afirmando que, após a análise do exposto na exordial, verificou-se que o apelante possuía de fato um contrato de empréstimo consignado n. 308156562-8, formalizado em 10.11.2015, através do qual fora creditado em favor do recorrente, via TED para a conta bancária n. 3077-5, agência 0953, do BANCO BRADESCO S/A, a importância de R$657,25, a ser resgatada em 72 (setenta e duas) parcelas mensais de R$20,00.

Alegou que acreditando se tratar de uma operação legítima, o disponibilizou o crédito em conta de titularidade da parte autora, conforme recibo de transferência anexo, mas que após auditoria interna, constatou irregularidades na formação do pacto, pelo que tratou desconstituir a dívida, mesmo tendo arcado com todo o prejuízo, cancelando o contrato, liberando a margem e suspendendo os descontos.

Afirmou que tais fatos se deram por culpa exclusiva de terceiro, o que afastaria qualquer responsabilização de sua parte.

No mais, defendeu a inexistência de qualquer dano moral indenizável, requerendo, ao final, lhe fosse restituído o valor transferido para a conta bancária do apelante, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Com a resposta, o banco juntou a cópia do instrumento contratual através do qual teria sido formalizado o empréstimo consignado reclamado, assim como do comprovante de transferência.

Após a tréplica, o magistrado singular julgou antecipadamente, proferindo sentença de improcedência da demanda.

Pois bem

Na hipótese, o magistrado singular justifica o seu juízo de improcedência da ação por considerar legítimo e eficaz o contrato impugnado única e exclusivamente no fato de o suposto pacto estar respaldado pelo comprovante da transferência do capital “emprestado” para a conta de titularidade do autor.

Ora, no caso, a ocorrência da fraude contratual – que constitui a causa de pedir da ação – é uma questão incontroversa.

Afinal, como já adiantado, ao contestar a ação, a instituição financeira ré a reconhece de forma expressa e inconteste, em capítulo da petição cujo subtítulo traz a expressão “FRAUDE CONSTATADA”.

Nesse capítulo, o banco apelado consignou que após instaurar
“auditoria interna visando atestar a ocorrência da fraude alegada”
,
“foi verificada irregularidades na formalização do contrato entre o Banco e a parte autora, momento em que tratou o réu de desconstituir a dívida, mesmo tendo arcado com todo o prejuízo, cancelando o contrato, liberando a margem e suspendendo os descontos.”
(ID. n. 155816542 - Pág. 3)

No capítulo seguinte da peça defensiva, o réu torna a reconhecer a fraude, ao afirmar que
“no caso, ambas as partes foram vítimas de fraude promovida por terceiro”
(ID. n. 155816542 - Pág. 12), e que
“ao tomar conhecimento da fraude cancelou de imediato o contrato”
(ID. n. 155816542 - Pág. 15).

E não poderia ser muito diferente. Afinal, além da assinatura aposta no instrumento contratual validada pelo magistrado sentenciante ser completamente diversa da constante do documento pessoal do autor e também da procuração que este outorgara ao seu patrono, o documento de identidade (RG) apresentado pelo apelante em sua inicial, além de expedida por outro órgão emissor, oriundo de outra Unidade Federativa, traz informações acerca da paternidade e do município de nascimento absolutamente diversos. Vejamos:

Assinatura do autor aposta no seu RG:

Assinaturas do autor apostas no seu RG original e na procuração
(IDs. ns.

155816528 - Pág. 1 e 155816526 - Pág. 1)

Assinaturas apostas no Contrato e no RG que o acompanha, atribuídas ao autor
(IDs. ns.

155816543 - Pág. 11 e 155816543 - Pág. 5)

RG Original
(ID. n. 155816528 - Pág. 1/2)

RG falso
(ID. n. 155816543 - Pág. 11)

Todavia, o que deveras importa é o reconhecimento, pelo réu apelado, dos fatos narrados na inicial, tornando incontroversa a fraude na contratação.

E se assim o é, consequência jurídica desse reconhecimento jamais poderia ser a validação de um pacto nulo, por faltar-lhe justamente o principal elemento dos negócios bilaterais que é o consentimento de ambos os contratantes, ainda que a solução mais adequada para o caso posto não seja a sugerida pela parte autora.

O que não se pode admitir é que o juízo torne legítimo um ato pacto que o próprio réu reconheceu fraudulento vez que, a esse respeito, não há controvérsia entre os litigantes.

Embora a transferência bancária em questão possa soar como um benefício para aquele que recebe o crédito, é preciso compreender que tal recebimento involuntário do valor não pode impor ao beneficiário o dever de suportar encargos remuneratórios e moratórios de um pacto ao qual não anuiu espontaneamente.

Por outro lado, não significa que, com o reconhecimento da incontroversa fraude na contratação, o autor faça jus à repetição de todas as parcelas descontadas de seu benefício previdenciário em função do negócio inválido, devendo ser deduzido desse montante o valor que o banco réu creditou em seu favor (R$657,25) em 10.11.2015, tal como postulado na contestação, a fim de impedir o enriquecimento sem causa.

De todo modo, ainda que se proceda a correção monetária do valor crédito transferido ao autor (R$657,25) pelo INPC no interregno entre a liberação (10.11.2015) e o ajuizamento da ação (04.04.2019), o valor encontrado – de acordo com a ferramenta
calculadora do cidadão
disponibilizada no
site
do BACEN, ou seja,
R$771,74
, é ainda inferior ao montante correspondente ao somatórios dos valores das 40 (quarenta) prestações mensais de R$20,00 cada descontadas até então do benefício previdenciário do autor.

Assim, diante da ausência de controvérsia, não há como deixar de atender a pretensão autoral no tocante à necessidade de invalidação da
Contrato de Empréstimo Consignado n. 308156562-8
, incontroversamente firmado mediante fraude, bem como ao direito de reaver o valor atualizado de todas as prestações do pacto descontadas de seu benefício previdenciário devidamente corrigidas desde cada desconto, decotado o valor, também atualizado, do crédito transferido para sua conta em função desse negócio invalidado.

Essa restituição, no entanto, deve se dar de forma simples pois que, apesar da evidente falha do réu na prestação do serviço bancário, não há evidência de má-fé, ou seja, dolo direto na prática do injusto, mas em culpa
lato sensu
.

Lado outro, por mais que os descontos no benefício do autor tenham se dado de forma ilegítima, certo é que tais circunstâncias não constituem concretamente um dano moral suficiente para impor-lhe indenização.

Tanto assim o é que autor levou praticamente dois anos para se aperceber dos descontos ora impugnados em seu benefício, tão baixa a lesividade da supressão dos respectivos valores nos seus proventos.

Nestes termos, por não suplantar os umbrais dos meros aborrecimentos, entendo inexistir, na hipótese, qualquer dano moral suportado pelo autor que se revele passível de ser indenizado.

Com isso, a sentença deve ser reformada em parte a fim de reconhecer a procedência parcial da demanda para a invalidação da
Contrato de Empréstimo Consignado n. 308156562-8
, incontroversamente firmado mediante fraude, bem como ao direito de reaver o valor atualizado das prestações do pacto descontadas de seu benefício previdenciário, decotado o valor, também atualizado, do crédito transferido para sua conta.

Forte nessas razões,
dou parcial
provimento
ao presente apelo para reformar em parte a sentença, para julgar parcialmente procedente a ação de modo a:

(i) declarar a invalidade do
Contrato de Empréstimo Consignado n. 308156562-8
, incontroversamente firmado mediante fraude; e

(ii) reconhecer o direito do autor apelante em reaver, de forma simples, o valor atualizado das prestações do pacto descontadas de seu benefício previdenciário, decotado o valor, também atualizado, do crédito transferido para sua conta em função do negócio invalidado.

Consequentemente, reconheço a sucumbência recíproca, determinando o rateio das custas entre as partes, bem como para que cada parte arque com o valor da verba honorária devida ao(s) patrono(s) da parte adversa, o qual arbitro em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade, em relação ao autor, fica suspensa na forma do §3o do art.98 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023